Tribunal: TJDFT
Processo: 0789903-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER FUNCIONAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANDO MORAL AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em relação à parte requerente, além de determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer ato constritivo ou cobrança em face do requerente tendo como fundamento a CDA anotada, promovendo a baixa do débito e das negativações relacionadas à referida CDA. Afastou-se na sentença o pedido de condenação da parte requerida em pagamento de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a CDA é nula, pois decorre de fraude bancária na qual seus dados foram utilizados indevidamente, sendo vinculado como avalista sem seu consentimento. Argumenta que o Juízo de origem não considerou adequadamente as provas documentais que demonstram a fraude, especialmente a divergência entre as assinaturas no contrato e em seus documentos oficiais, bem como a inexistência de vínculo com o endereço indicado no contrato. Alega que o Distrito Federal é responsável pela negativação indevida de seu nome, uma vez que a inscrição na CDA foi baseada em um contrato viciado por fraude, devendo ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva do Estado. Afirma que a negativação indevida gerou danos morais. Requer a reforma da decisão para que sejam integralmente acolhidos os pedidos, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da confirmação da anulação da CDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal pode ser responsabilizado e condenado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da parte autora em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a hipossuficiência do recorrente nos autos, concede-se a gratuidade de justiça, restando dispensado o preparo recursal.
5. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrente, ajuizou demanda pleiteando a anulação da inscrição em dívida ativa, referente a contrato de empréstimo firmado com o Banco de Brasília–BRB, no qual foi apontado como avalista sem sua anuência, em razão de fraude praticada por terceiros. Embora a sentença tenha acolhido parcialmente o pedido, reconhecendo a fraude e determinando a exclusão da CDA, deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o ente público apenas exerceu seu dever legal de cobrança com base nas informações disponíveis.
6. Não obstante a reiteração dos pedidos iniciais em razões recursais, constata-se que o Juízo de origem reconheceu a inexistência de anuência do autor na contratação que originou a CDA, restando caracterizada a fraude praticada por terceiros. Com efeito, deve ser mantida a sentença que anulou a inscrição em dívida ativa em relação ao recorrente, determinando a exclusão de eventuais restrições em seu nome.
7. Em relação ao prejuízo extrapatrimonial, também deve ser mantido o entendimento exposto na sentença, uma vez que o simples fato de o ente público inscrever débito em dívida ativa, fundado em contrato formalmente válido até então, não caracteriza ato ilícito, uma vez que o Distrito Federal agiu com base nas informações disponíveis, apenas no mero cumprimento de dever funcional.
8. Nesse contexto, restando evidenciada a prática de fraude por terceiros e a ausência de culpa na atuação da Administração, afasta-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, conforme teoria do risco administrativo.
9. Em consequência, sem olvidar dos transtornos suportados pelo recorrente, não há como atribuir ao Distrito Federal o dever de reparar os danos morais por ele suportados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.